Tribunal: TJBA
Processo: 8162980-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162980-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DINAURIA MARQUES DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PASEP. CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA. SAQUE INTEGRAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DANO. TEMA !1150 STJ.IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. TEMPO DECORRIDO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recomposição de valores em conta vinculada ao PASEP, por entender que o prazo decenal teve início com o saque integral realizado pela autora em 2013, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024.

2 – A decisão agravada deve ser mantida, pois não se vislumbra qualquer fato novo que afaste o correto reconhecimento da prescrição, sendo inquestionável que, ao efetuar o saque integral, a autora teve

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8162980-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DINAURIA MARQUES DA SILVA BARBOSA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.